Tribunal: TJES
Processo: 5019719-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019719-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DASIO PINHEIRO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019719-02.2021.8.08.0048

RECTE.: DASIO PINHEIRO RODRIGUES

RECDO.: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TARIFAS BANCÁRIAS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando ser titular da conta nº 30612-6, agência 3049-X. Informa, em síntese, que jamais aderiu a nenhum pacote de serviços, no entanto, é descontada mensalmente a importância de R$ 60,00 (sessenta reais). Requer, assim, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, pretende a reforma
in totum
da r. sentença.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que o pacote de serviços foi adquirido pelo autor em 04/01/2020, sendo legítima a cobrança realizada. Apresentou contrarrazões no id. 14592377.
3. Sentença
: “Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC/15”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. O recurso não prospera. A tese trazida é nítida inovação recursal e esclareço os motivos. Na inicial, o autor apenas menciona que jamais contratou qualquer tipo de pacote de serviços junto ao requerido, pugnando pela devolução em dobro das importâncias descontadas, além de danos morais. Em sede recursal, apresenta novo fundamento, pois menciona que a questão não se relaciona à contratação do pacote de serviços, mas sim a sua opção “personalizada”, que vigorou no período de 01/12/2012 a 30/04/2021. Tal argumento, diga-se de passagem, não mencionado na inicial, sequer foi abarcado em sentença, considerando que não era o objeto certo de questionamento do autor. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram invocados. Assim, a postura adotada pelo autor/recorrente acaba se mostrando contraditória em diversas oportunidades. Nesta esteira,
face a inexistência de demonstração de irregularidade no ajuste,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.